Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701855-37.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ter combatido todos os fundamentos do acórdão impugnado. Aduz ainda, que a tese recursal analisada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17281650 para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, OAB/DF 20.896. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018